Tribunal: TJSP
Processo: 1008293-06.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Embargos de declaração - Omissão não verificada - Apresentação de recurso sem prévio pagamento de multa anteriormente imposta - Aplicação do art. 1.021, §§ 4o e 5o, do CPC - Recolhimento não comprovado até a interposição da apelação - Recuso não conhecido - Decisão mantida - Embargos rejeitados